Tribunal: TCU
Processo: 012.881/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Manoel Gabriel dos Santos como então prefeito de Barra do Mendes  BA (gestões: 1o/1/2005 a 31/12/2008 e 1o/1/2009 a 31/12/2012), além da Material de Tudo Ltda. como empresa contratada, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1.388/2008 (Siafi 652588) firmado entre o MDR e o referido município com vistas à execução de drenagem com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, sarjeta de concreto armado, valetas com dissipadores de energia nos Povoados de Milagres e São Bento sob o valor original de R$ 412.371,14, pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e de R$ 12.371,14 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2008 a 30/4/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Manoel Gabriel dos Santos como então prefeito de Barra do Mendes - BA (gestões: 1o/1/2005 a 31/12/2008 e 1o/1/2009 a 31/12/2012), além da Material de Tudo Ltda. como empresa contratada, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 1.388/2008 (Siafi 652588) firmado entre o MDR e o referido município com vistas à execução de " drenagem com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, sarjeta de concreto armado, valetas com dissipadores de energia nos Povoados de Milagres e São Bento " sob o valor original de R$ 412.371,14 pelo aporte de R$ 400.000,00 em recursos federais e R$ 12.371,14 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2008 a 30/4/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Material de Tudo Ltda., nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Manoel Gabriel dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Manoel Gabriel dos Santos, além da Material de Tudo Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 21/5/2010 95.524,98 21/5/2010 85.797,72 21/5/2010 1.470,27 21/5/2010 2.840,82 9.4. aplicar em desfavor de Manoel Gabriel dos Santos, além da Material de Tudo Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.